Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-06.2021.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DECISÃO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DECADÊNCIA. MÁ-FÉ. SANÇÕES. LEGALIDADADE.
1. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem como todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, independentemente da sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados do ato ou do fato do qual se originaram (Decreto no 20.910/1932, art. 1o).
2. O termo inicial do prazo prescricional das ações de ressarcimento é a aprovação da tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, pois é a partir desta decisão que surge o direito subjetivo de exigir o débito. Precedentes.
3. O recebimento de indenização de transporte pelo militar, sem ter realizado sua efetiva transferência de domicílio, configura ato ilícito, o que representa enriquecimento sem causa em detrimento do erário, configura a má-fé, e afasta a decadência do direito da Administração de anular seus atos (Lei no 9.784/1999, art. 54).
4. Diante da ausência de qualquer ilegalidade no processo administrativo que definiu o ressarcimento dos valores recebidos pelo policial militar a título de indenização de transporte, são devidas as sanções impostas, inclusive os juros de mora (CC, art. 407).
5. Recurso conhecido e não provido.